Tribunal: TJMT
Processo: 1029223-97.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX TAFURI DORNELLES - CPF: 027.857.206-52 (RECORRENTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), LIPOLABS NEGOCIOS DE SAUDE E BEM ESTAR EIRELI - ME - CNPJ: 26.263.143/0001-80 (RECORRIDO), TADEU AUGUSTO GUIRRO - CPF: 046.894.919-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM. MÉDICO UROLOGISTA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE PRÓSTATA. FINS COMERCIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FABRICANTE.
SUMULA Nº 403 DO STJ. VEICULAÇÃO PELA INTERNET QUE TEM POTENCIAL DE FACILMENTE ATINGIR UM NÚMERO ELEVADO DE PESSOAS
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO ÍNDICE MONETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual o autor
ALEX TAFURI DORNELLES
, sustenta o

uso indevido de sua imagem em publicidade referente a medicamento para tratamento de proposta, “Renova Prost”, pela reclamada.

2.

Proferida
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos, confirmou a liminar que determinou
à reclamada que exclua a imagem do autor em publicidade relativa ao medicamento “Renova Prost” quer através do link http://www.infoexame.com.br/renova-prost-funciona/, quer através de qualquer mecanismo em que haja a vinculação da imagem do reclamante ao medicamento fabricado e produzido pela reclamada, e
condenou a reclamada a
pagar ao Reclamante o valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais),
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.
Insurgência da parte reclamada
.

3.

Reclamada afirma que, a
propaganda em questão foi produzida e disponibilizada exclusivamente pelo Sr. Daniel Azzi Grecco, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.772.989-67, conforme se infere da pesquisa realizada junto à empresa Registro.br (id. 41384400), responsável pelo registro e manutenção dos nomes de domínios no âmbito dos domínios “.br” e pela distribuição de endereços de IPs e de números de Sistemas Autônomos (ASN) no Brasil (id. 41384403), através da empresa GRECCO TREINAMENTO, que adquiria o produto Renova Prost e revendia de forma autônoma, sem vínculo com a Recorrente
.

4.

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada
, haja vista que, no referido site consta expressamente o nome/foto do produto fabricado e produzido pela reclamada, logo abaixo da imagem do autor, além de possuir destaque em azul que redireciona para o “site oficial”
https://renovaprost.com/rnp-seo/
.

5.

Apesar do reclamado, alegar ausência de relação junto ao Sr. Daniel Azzi Grecco, suposto responsável pelo site
http://www.infoexame.com.br/renova-prost-funciona/
, afirma que “informou a empresa revendedora para que providenciasse a retirada do material publicitário do ar, agindo de forma lhana, célere e fidalga em busca de minimizar eventuais danos”, comprovando a estrita relação entre as partes.

6.

O art. 108 da
LEI nº 9.610, 1998
(LDA), estabelece a responsabilidade solidária pela reparação do dano decorrente da contrafação a todo aquele que “vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto ou indireto, para si ou para outrem”.

7.

Cabe destacar que a utilização da imagem se deu com evidente fim econômico, aplicando-se os termos da Súmula nº 403 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Independe de prova do prejuízo a indenização pela publicação não autorizada de imagem de pessoa com fins econômicos ou comerciais. ” Assim, a indenização por dano moral é devida.

8.

Pontua-se ainda que a veiculação se deu por meio da internet, com potencial de facilmente atingir um número elevado de pessoas, utilizando a imagem do autor, médico urologista, na foto com jaleco profissional com seu nome, segurando nas mãos uma “maquete” da anatomia da próstata, passando credibilidade ao produto, o que certamente aumenta as vendas e ganhos de ambas as partes.

Considera-se ainda que, o valor do medicamento para 3 meses de tratamento perfaz a quantia de R$ 417,24 (quatrocentos e dezessete reais, e vinte e quatro centavos), conforme documentos em anexo.

9.

Dano moral fixado no valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso,
além de proporcional ao valor do dano.

10.

Correção de ofício para ser aplicado correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC
- Lei n. 6.899/81
, e não IGPM/FGV, conforme consta na

11.

Sentença parcialmente reformada, apenas para corrigir o índice monetário.

12.

Recurso conhecido e improvido.

13.

Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021